Tribunal: TJES
Processo: 5010297-23.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-08-18

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE ETILISMO CRÔNICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória, ajuizada por Silvana Alves Sant Ana, objetivando a internação compulsória de seu irmão, José Carlos Alves Sant Ana, diagnosticado com etilismo crônico (CID-10 F10.2). A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou a efetivação do tratamento médico, condenando o Município ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00, a serem revertidos ao FADEPES. O Município recorre buscando a exclusão da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, alegando ausência de resistência à pretensão inicial e aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de resistência administrativa e da competência do Estado para o fornecimento da internação compulsória de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo judicial, o que não se verifica no caso do Município, que não resistiu à pretensão da parte autora e cumpriu espontaneamente a obrigação determinada em liminar.

A Portaria SESA nº 90-R/2014 atribui ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pela oferta de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos, por se tratar de procedimento de alta complexidade, sendo, portanto, indevida a condenação do Município ao fornecimento do tratamento ou ao pagamento de custas e honorários.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece reiteradamente que, em situações nas quais não há resistência do ente municipal, não é cabível sua condenação aos ônus sucumbenciais, devendo a responsabilidade recair sobre o ente competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa do Município à pretensão inicial justifica o afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico, quando caracterizada como procedimento de alta complexidade, é do Estado, conforme Portaria SESA nº 90-R/2014.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196 e seguintes; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 8.080/1990; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08.0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 04.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010297-23.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: SILVANA ALVES SANT ANA e outros

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO DE ETILISMO CRÔNICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória objetivando a internação compulsória de seu irmão, José Carlos Alves Sant Ana, diagnosticado com etilismo crônico (CID-10 F10.2). A sentença confirmou a tutela de urgência e determinou a efetivação do tratamento médico, condenando o Município ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 500,00, a serem revertidos ao FADEPES. O Município recorre buscando a exclusão da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, alegando ausência de resistência à pretensão inicial e aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a condenação do Município de Linhares ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de resistência administrativa e da competência do Estado para o fornecimento da internação compulsória de alta complexidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que os ônus sucumbenciais devem recair sobre a parte que deu causa à instauração do processo judicial, o que não se verifica no caso do Município, que não resistiu à pretensão da parte autora e cumpriu espontaneamente a obrigação determinada em liminar.

A Portaria SESA nº 90-R/2014 atribui ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pela oferta de internação compulsória para tratamento de dependentes químicos, por se tratar de procedimento de alta complexidade, sendo, portanto, indevida a condenação do Município ao fornecimento do tratamento ou ao pagamento de custas e honorários.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece reiteradamente que, em situações nas quais não há resistência do ente municipal, não é cabível sua condenação aos ônus sucumbenciais, devendo a responsabilidade recair sobre o ente competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência administrativa do Município à pretensão inicial justifica o afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

A responsabilidade pela internação compulsória de dependente químico, quando caracterizada como procedimento de alta complexidade, é do Estado, conforme Portaria SESA nº 90-R/2014.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196 e seguintes; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 8.080/1990; Portaria SESA nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08.0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 04.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante
relatado, t
rata-se de
Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares/ES
nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória ajuizada por SILVANA ALVES SANT ANA, na qual se pleiteia a internação compulsória de seu irmão, JOSÉ CARLOS ALVES SANT ANA, para tratamento de etilismo crônico, nos termos do CID 10 – F10.2.

A
sentença
recorrida julgou procedente a demanda, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para determinar aos entes públicos demandados a efetivação do tratamento médico prescrito. Condenou o Município de Linhares ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos entes públicos, nos termos do art. 85, §8º do CPC, destacando que tais valores seriam revertidos ao FADEPES.

Em suas razões recursais (ID nº 11148664), o Município de Linhares aduz: (a) que não houve resistência ao pleito autoral, tampouco negativa administrativa ao pedido; (b) que deu cumprimento espontâneo à obrigação determinada na decisão liminar; (c) que a condenação em custas e honorários sucumbenciais fere o princípio da causalidade, pois não foi responsável pela instauração do processo judicial; (d) que há precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhecendo a inaplicabilidade da verba honorária sucumbencial nas hipóteses de inexistência de lide.

A
o final, requer o provimento do recurso, com a exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 11148667 e ID 11148666, os recorridos
pugnam pel
o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do
recurso
interposto e passo a analisar as suas razões.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, exclusivamente, em analisar a higidez da condenação imposta ao Município de Linhares ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

O ente municipal Apelante sustenta que não deve arcar com os ônus sucumbenciais, pois não deu causa ao ajuizamento da ação, argumentando a inexistência de prévio requerimento na via administrativa e a ausência de resistência à pretensão deduzida em juízo.

Na hipótese, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014, compete ao Estado disponibilizar internação compulsória para tratamento de dependente químico, considerando a alta complexidade do procedimento.

Ademais, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery que, “pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”.

Assim, por força do princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem recair apenas sobre o Estado do Espírito Santo, tendo em vista a competência formal para efetivação do tratamento.

Imperioso, portanto, o afastamento da condenação em desfavor do
M
unicípio apelante.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte, como
se observa
:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421, STJ CANCELADA. TEMA 1.002 STF. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO DO MUNICÍPIO. TEMA 793 STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO E CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADAS. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO ENTE RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] A internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA no 90-R, de 13 de outubro de 2014, e não dos municípios capixabas, motivo pelo qual o Município Apelante não deveria ser condenado à sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Estadual. 5. Em que pese a possibilidade de inclusão do Município no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao ente municipal a obrigação pleiteada, diante da da incumbência da unidade federativa do Estado para o fornecimento do tratamento. 6. Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e provido e recurso do Município de Linhares conhecido e provido em parte. (Data: 06/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000496-95.2023.8.08.0047 Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação involuntária)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MUNICÍPIO NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal limita-se unicamente a discutir a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas de sucumbência. 2. O Município, na origem, não ofereceu qualquer resistência à pretensão e reconheceu a procedência do pedido autoral, revelando-se a necessidade de afastar a condenação dos ônus sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade. Precedentes do TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 04/Jun/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5006993-50.2021.8.08.0030 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação compulsória)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO . ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que, em ação ordinária, o condenou solidariamente ao custeio de internação compulsória de dependente químico, impondo-lhe ainda o pagamento de metade das custas e de honorários advocatícios fixados em R$ 300,00. O município apelante sustenta que não houve resistência administrativa à pretensão judicial, de modo que não deveria ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Alternativamente, requer a redução dos honorários advocatícios e do valor da causa . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão de sua ausência de resistência à pretensão inicial, com base no princípio da causalidade; e (ii) avaliar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios e do valor atribuído à causa. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde pública, determinando que o órgão judicial deve observar a repartição de competências e as normas de organização do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. A Portaria SESA nº 90-R/2014 estabelece que a internação compulsória para tratamento de dependente químico é de alta complexidade, sendo responsabilidade do Estado do Espírito Santo, e não dos municípios, a disponibilização desse tratamento . 5. O princípio da causalidade, conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, impõe que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda, aplicando-se ao caso presente, uma vez que o Município de Vitória não ofereceu resistência à pretensão inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de resistência administrativa à pretensão inicial exime o município de arcar com os ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade. 2 . A internação compulsória para tratamento de dependente químico é de responsabilidade do ente estadual, quando caracterizada como de alta complexidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CF/1988, arts. 196 e ss .; Lei nº 8.080/1990; Portaria SESA nº 90-R/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 de Repercussão Geral, Rel. Min . Edson Fachin; TJES, Apelação Cível nº 5000496-95.2023.8.08 .0047, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, j. 06/06/2024; TJES, Apelação Cível nº 5006993-50 .2021.8.08.0030, Rel . Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/06/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50095392820238080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
a fim de extirpar a condenação do município ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO

a fim de extirpar a condenação do Município ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.